Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-54.2022.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006411-54.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUSI APARECIDA MENEGHINI DOS SANTOS - CPF: 046.367.681-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA
PÚBLICA.
SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO.

PROCEDIMENTODE
MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.
POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PARA O ENTE COMPETENTE (TEMA 793 DO STF).

MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO JUDICIAL. MEDIDAS APLICÁVEIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há

responsabilidad
e

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
O
procedimento

cirúrgico
de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS
,

classificad
o

como
de
média
/
altacomplexidade
,
deve
ser

direcionad
o

ao
Estado de
Mato
Grosso,
cabendo
,
ainda
,

o ressarcimento ou compensação em favor do ente que
eventualmente tenha
suport
ado
o ônus financeiro que não lhe competia
.

2. É cabível bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Precedentes do STJ.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006411-54.2022.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍV
EL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Recorrido
:
SUSI APARECIDA MENEGHINI DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA / ES
TADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 166951739/PJe2.
Concluiu
que
: a)
a
reclamante

preenche
as
condições

favoráveis

par
a
realização
do
procedimento

cirúrgico
de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS
; b)

isso é

ponto

incontroverso
,
uma

vez
que
as
rece
itas
/
laudos

acostados

aos
autos
assim

indicam
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar

os

requeridos
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
a

forne
cer à reclamante
o
referido procedimentocirúrgico
e
demais

procedimentos

e

fármacos
que se
fizerem

necessário
s
.

A
parte

reclamada
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 166951744/PJe2.
Sustentou
que: a)
e o STF
entende
pela
existência
de
solidariedade
entre
os

entes

federados
no que se
refere
a
prestação
de
serviço

público

na

área
da
saúde
.
Contudo
para a Suprema Corte,
só

cabe

esse

entendimento
no que se
refere a legitimidade dos entes para figurarem no polo passivo das ações
; b)
Quanto

ao

cumprimento
das
determinações

oriundas

desta

judicialização
, o STF,
concorda
que
esta

solidariedade

deve

ser

afastada
,
dando

origem
a
divisão
de
obrigações
,
sendo

assim

direcionada
a
obrigação
de
fornecer

acesso
à
saúd
e

ao

ente

especifico
que
possui
a
competência
e
capacidade

financeira
para
prestar
o
referido

atendimento
; c) a
responsabilidade
entre
os

entes
da
Federação
é
repartida
; d) o
fornecimento
do
procedimento

cirúrgico

em

questão
é de
responsabilidade

exclusiva
do Estado de
Mato
Grosso.
Requereu

preliminarmente
o
efeito

suspensi
vo
do
recurso
,
seja

conhecido
e
provido
o
presente

Recurso

Inominado
, para o
fim
de
reformar
a
sentença
de 1º
grau
,
julgando

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
contra o
município
de Pontes e
Lacerda
e
alternativamente
,
seja

reformada
a
sentença
,
apenas
pa
ra
acrescentar
que, no
cumprimento
de
sentença
,
deverá

ser

observada
a
divisão

administrativa
de
competências
(
Tema
793),
razão
pela
qual
, o
estado
de
Mato
Grosso
deverá

ser

primeiramente

executado
.
Ainda, requereu o afastamento da multa e bloqueio judicial como forma
s
de forçar o cumprime
nto da decisão.

A
parte

reclamante
,
representada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou

contrarrazões
no ID 166951746/PJe2.
Requereu

seja

negado

provimento

ao

recurso
de
inominado

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT,
mantendo
-se
inalterada
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

O recurso interposto busca a improcedência da reclamação em relação ao Município, ou o redirecionamento da obri
gação
ao Estado de Mato Grosso, nos termos do tema 793 do STF, por se tratar de
procedimento
de alta complexidade
, bem como o afastamento da multa ou bloqueio judicial como forma de forçar o cumprimento da decisão.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arco
u
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

resp
onsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelec
ido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde

(https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste

na

cirurgia
de ANGIOPLASTI
A CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS
,
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade, deve ser
redirecionado o cumprimento
da

obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso,
cabendo
,
aind
a
, se for o
caso
,
o
ressarcimento

ou

compensação

em favor d
o
ente
que
supor
tou
o
ônus

financeiro

que não lhe competia
.

Essa ressalva é necessária, considerando que não há nos autos notícia acerca da realização ou não do procedimento, em cumprimento da liminar deferida.

Multa
diária
e bloqueio judicial

Q
uanto

a

alegação
de que a
multa

diária
ou bloqueio judicial são
inaplicáve
is
, sob o
argumento
de
quenão

houve

resistência

por

parte
do
recorrente

acerca
do
cumprimento
da
obriga
ção

determinada
,
não tem qualquer relevância, eis que
,
sendo cumprida a determinação judicial, sem resistência, não haverá incidência de multa ou bloqueio.

De outro lado, a alegação de que a multa
diária
ou bloqueio são inadmissíveis, não pode ser acolhida,
porquanto é pacífico o entendimento do STJ em sentido diverso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.
(
AgRg
no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/10/2015,
DJe
15/10/2015).

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal: N.U 0000306-87.2016.8.11.0078, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019.

Portanto, não há razão para afastar a multa ou o bloqueio como medidas coercitivas, cuja aplicação será avaliada pelo juízo da execução.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
direcionar

a

obrigação

pelo

procedimento

cirúrgico
para o ESTADO DE MATO GROSSO
,
garantindo
,
ainda
,

o ressarcimento ou compensação
em favor do ente que eventualmente tenha suportado o ônus financeiro que não lhe competia,
mantendo

nos

demais

termos
a
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023